Tribunal: TJDFT
Processo: 0713623-03.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. SUBSTITUIÇÃO DE CURADOR. MELHORES CONDIÇÕES PARA ATENDER AOS INTERESSES DA CURATELADA NÃO COMPROVADAS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Logo, não servem para rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
2. Por força do disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, a matéria ventilada nos autos será considerada prequestionada, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existentes os vícios que justificam a oposição do recurso integrativo.
3. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.